Tribunal: TJDFT
Processo: 0047784-67.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Apelação Cível No. Processo : 0047784-67.2001.8.07.0001 Apelante : PAULO JOSÉ MENDES DUQUE Apelados : AGÊNCIA ESTADO S.A. e S.A O ESTADO DE SÃO PAULO Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por PAULO JOSÉ MENDES DUQUE em face de decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe deflagrado contra a AGÊNCIA ESTADO S.A. e S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO. O exame dos autos revela que as ora apeladas, AGÊNCIA ESTADO S.A. e S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, interpuseram anteriormente o Agravo de Instrumento no 0700505-80.2020.8.07.0000 e apelação cível no 2003.01.1.066878-8 (ids. 17625513 e 17645423), cuja Relatoria coube ao exmo. Desembargador Teófilo Caetano. Prescreve o artigo 81 do RITJDFT que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Assim, remetam-se os autos ao e. Desembargador Teófilo Caetano, com as anotações de praxe. Intimem-se. Publique-se. Brasília, julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES